Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724827-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERASMO PINTO GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DA QUADRA LOTES 9,11 E 12 PRACA TIZIU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Erasmo Pinto Guimarães Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais (autos n. 0719549-88.2021.8.07.0020) ajuizada contra Condomínio da Quadra Lotes 9, 11 e 12, Praça Tiziu, manteve o indeferimento do benefício de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 37686839), o agravante afirma não possuir condições econômicas para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Aduz que o pedido de gratuidade de justiça foi instruído com todos os requisitos indispensáveis para sua concessão e os motivos alegados pelo Juízo são infundados, haja vista as circunstâncias a serem avaliadas no caso concreto demostrarem a hipossuficiência da parte autora. Alega que, “mesmo que seus rendimentos sejam superiores ao que motiva o deferimento da gratuidade de justiça, neste momento excepcional de redução da sua remuneração, o autor se encontra em completo descontrole de suas contas, em evidente endividamento”. Afirma ser profissional autônomo, auferindo, atualmente, renda menor do que 3 (três) salários mínimos, de forma esporádica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, “no sentido do normal prosseguimento da ação até a decisão final deste recurso”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o benefício de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão (ID 38617281), foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta (ID 39382496), o agravado suscita, preliminarmente, a ausência de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento. No mérito, postula o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0719549-88.2021.8.07.0020) no dia 5/10/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, que objetiva a concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente em razão de, contra a sentença proferida, ter sido interposta apelação, na qual veicula o mesmo pedido. Ademais, verifica-se que, nos autos da referida apelação, esta Relatoria já indeferiu, monocraticamente, a gratuidade de justiça, matéria a qual será oportunamente apreciada pela d. 2a Turma. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora